Tribunal: TJSP
Processo: 1000655-95.2017.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA. Álbum probatório que aponta a participação do corréu Banco do Brasil S/A na relação jurídica negocial (compromisso de compra e venda de bem imóvel mediante financiamento com alienação fiduciária em garantia) que embasa os pedidos formulados na exordial. Regime de responsabilidade civil solidária previsto no diploma consumerista (arts. 7o, parágrafo único; 12, caput; 14,

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA. Álbum probatório que aponta a participação do corréu Banco do Brasil S/A na relação jurídica negocial (compromisso de compra e venda de bem imóvel mediante financiamento com alienação fiduciária em garantia) que embasa os pedidos formulados na exordial. Regime de responsabilidade civil solidária previsto no diploma consumerista (arts. 7o, parágrafo único; 12, caput; 14, caput, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90). Preliminar rejeitada.

RESCISÃO CONTRATUAL. Inadimplemento absoluto da promitente-vendedora. Restituição integral dos valores pagos pela promitente-compradora. Aplicabilidade da Súmula 543 do STJ. Compromisso de compra e venda de bem imóvel intrinsecamente ligado ao contrato de financiamento no qual o banco figura como credor. Hipótese de negócios jurídicos coligados. Sentença mantida.

DANOS MATERIAIS. Lucros cessantes. Admissibilidade e adequação. Súmula 162 do TJ-SP e Tema 05 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença mantida.

DANOS MORAIS. Inadimplemento contratual da promitente-vendedora que, por si só, não traz imediatos reflexos à esfera personalíssima da consumidora. Sentença mantida.

MULTA COMINATÓRIA. Escopo de garantir a efetividade da decisão judicial. Valor da multa que deve ser suficiente e compatível com a obrigação que visa garantir. Possibilidade de sua revisão a qualquer tempo (art. 537, §1o, CPC). Crédito que não transita em julgado. Aplicação da decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp n. 1.333.988/SP, pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC). Valor que guarda correspondência com o poder econômico do banco-apelante. Proporcionalidade entre a multa e a obrigação cujo cumprimento busca assegurar. Astreintes pautadas pelo critério da suficiência, não espelhando penalidade excessiva. Redução a valor irrisório que tornaria a medida iníqua. Fixação originária mantida. Recursos desprovidos.